Tribunal: TJSP
Processo: 1001990-39.2018.8.26.0079
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-19
Data de publicação: 2020-04-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Contradição, omissão ou obscuridade - Inexistência - Ação de indenização por danos morais - Embargada que sofreu queda no interior do ônibus em decorrência de freada brusca, acarretando lhe lesões físicas - Motorista deveria ter aguardado a passageira sexagenária se acomodar com segurança para depois partir em viagem - Transportadora não provou que prestou com segurança

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Contradição, omissão ou obscuridade - Inexistência - Ação de indenização por danos morais - Embargada que sofreu queda no interior do ônibus em decorrência de freada brusca, acarretando lhe lesões físicas - Motorista deveria ter aguardado a passageira sexagenária se acomodar com segurança para depois partir em viagem - Transportadora não provou que prestou com segurança seus serviços à consumidora e tampouco que a queda se dera por culpa exclusiva da vítima (arts. 373, II, do NCPC e 6o, VIII, do CDC) - Falha na prestação de serviço de transporte - Devida a indenização por danos morais à autora - Relatório médico que indica a existência de trauma leve no joelho e no cotovelo, com liberação da paciente no mesmo dia, sem sequelas - Valor indenizatório fixado em R$ 5.000,00 - Resistência da seguradora litisdenunciada evidenciada ao contestar a lide secundária, devendo arcar com os honorários do patrono da litisdenunciante - Rediscussão da matéria - Inadmissibilidade - Caráter infringente - Recurso que não tem o condão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001990-39.2018.8.26.0079/50001, da Comarca de Botucatu, em que é embargante
INVESTPREV SEGURADORA S.A., são embargados STADTBUS TRANSPORTES
LTDA e MARIA JOSÉ DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 19 de abril de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001990-39.2018.8.26.0079/50001 -Voto no 21560 – Botucatu - PRB 2
Voto no 21560
Embargos de Declaração no 1001990-39.2018.8.26.0079-50001
Embargante: Investprev Seguradora S.A.
Embargada: Maria José dos Santos
Interessada: Stadtbus Transportes Ltda.
Comarca: Botucatu
15a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Contradição, omissão ou
obscuridade - Inexistência - Ação de indenização por danos morais
- Embargada que sofreu queda no interior do ônibus em
decorrência de freada brusca, acarretando lhe lesões físicas -
Motorista deveria ter aguardado a passageira sexagenária se
acomodar com segurança para depois partir em viagem -
Transportadora não provou que prestou com segurança seus
serviços à consumidora e tampouco que a queda se dera por culpa
exclusiva da vítima (arts. 373, II, do NCPC e 6o, VIII, do CDC) -
Falha na prestação de serviço de transporte - Devida a indenização
por danos morais à autora - Relatório médico que indica a
existência de trauma leve no joelho e no cotovelo, com liberação
da paciente no mesmo dia, sem sequelas - Valor indenizatório
fixado em R$ 5.000,00 - Resistência da seguradora litisdenunciada
evidenciada ao contestar a lide secundária, devendo arcar com os
honorários do patrono da litisdenunciante - Rediscussão da matéria
- Inadmissibilidade - Caráter infringente - Recurso que não tem o
condão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já
apreciada - Embargos rejeitados.
Embargos declaratórios deduzidos em face do v. acórdão de fls. 299/302 que deu
parcial provimento ao recurso a fim de condenar a empresa Stadtbus Transportes Ltda. no
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, corrigidos desde o
arbitramento e com juros de mora de 1% a partir da citação, bem como das custas processuais e
dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação (art. 85, §§ 2o e 11, do
NCPC), com acolhimento do pedido da lide secundária para julgar procedente a denunciação da
lide e condenar a seguradora Investprev Seguradora S.A. no ressarcimento do valor pago pela
transportadora ré, até o limite do valor segurado, arcando a denunciada com honorários no mesmo
valor a serem pagos aos patronos da litisdenunciante.
Busca a embargante a modificação do julgado afirmando que o v. acórdão seria
omisso, obscuro e contraditório. Aduz que não seriam devidos honorários advocatícios na lide
secundária, sob o argumento de que não teria havido resistência.
É o relatório.
Os embargos não prosperam.
Não há nenhuma contradição, omissão ou obscuridade no julgado atacado, o qual
transmite os motivos que embasaram o “decisum” e todas as questões postas pela parte
embargante foram apreciadas e indicados fundamentos suficientes para manter a decisão recorrida.
Restou decidido no julgado embargado:
“Por meio desta demanda a apelante pretende ser indenizada por danos morais, sob
o argumento de que no dia 23/11/2017, por volta das 10h20min, estava no interior do ônibus da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001990-39.2018.8.26.0079/50001 -Voto no 21560 – Botucatu - PRB 3
Stadtbus Transportes Ltda., e logo após passar pela catraca, veio a sofrer queda em decorrência de
freada brusca do motorista. (...)
No caso, é fato incontroverso que a autora sofreu uma queda dentro do coletivo da
recorrida Stadtbus Transportes Ltda. no momento em que passou pela catraca do ônibus. (...)
Ainda que a autora tenha descido do coletivo sem a ajuda dos prepostos da empresa
de transporte, o que não afasta a ocorrência de lesões físicas, de imediato a recorrente buscou
ajuda, vindo a ser atendida pela Guarda Municipal que acionou o Corpo de Bombeiros (fls. 18/21).
Logo em seguida ela foi encaminhada ao Hospital das Clínicas de Botucatu, com
colar cervical e prancha rígida, onde obteve o diagnóstico de trauma leve (relatório médico de fls.
22/33).
Mesmo havendo aparatos de segurança e que o veículo só se desloque com a porta
fechada, deve ser observado que se trata de passageira sexagenária, de maneira que os prepostos da
transportadora deveriam ter aguardado a requerente se sentar no coletivo com segurança, para só
depois partir em viagem.
Ademais, incumbia à transportadora a demonstração inequívoca de que prestou
com segurança seus serviços à consumidora e de que a queda se dera por culpa exclusiva da
vítima. A empresa de transporte tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu (arts. 373, II, do
NCPC e 6o, VIII, do CDC).
Desta forma, é devida a indenização por danos morais, porquanto, demonstrada a
falha do serviço de transporte, mediante descumprimento da cláusula de incolumidade e, a
consequente responsabilidade da ré e da litisdenunciada, em razão do contrato de seguro com a
recorrida empresa de transportes.
É óbvio que o sofrimento causado pelo arremesso ao chão e consequente trauma em
joelho e cotovelo, com o necessário encaminhamento ao hospital de sexagenária, geraram
sofrimento, dor, aflição psicológica e angústia no espírito da requerente, o que caracteriza abalo
emocional passível de indenização.
É sabido que a fixação da indenização por dano moral deve se dar em termos
aceitáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento indevido
da vítima, tampouco diminuto ao ponto de incentivar o ofensor na prática do ilícito e furtar-se ao
seu papel sancionador. Em vista disto, o arbitramento deve operar-se com moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa, ao potencial econômico das partes e às suas atividades, bem
como o caráter pedagógico da indenização.
No caso vertente, os danos foram de pequena monta. A autora sofreu trauma leve
no joelho e cotovelo (fls. 22/33) em razão do acidente que não teve consequências graves à sua
saúde. Tanto é assim que no mesmo dia foi retirado o colar cervical e ela recebeu alta médica.
Nessa linha de raciocínio, considerada as peculiaridades do presente caso, tem-se
por adequado arbitrar a condenação a título de indenização por danos morais no valor de R$
5.000,00, não se mostrando irrisório ou excessivo, cumprindo seu papel sancionador e
indenizatório.”
Diferentemente do que pretendeu fazer crer a embargante, em sua contestação de
fls. 121/162 ela alegou ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, aduziu que
não fora previamente comunicada da ocorrência do sinistro, impossibilitando o pagamento da
indenização, o que acarretaria a perda do direito à cobertura securitária e caracterizaria falta de
interesse de agir da transportadora demandada. Procurou sustentar também que o evento não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001990-39.2018.8.26.0079/50001 -Voto no 21560 – Botucatu - PRB 4
enquadraria como acidente de trânsito, o que é suficiente para caracterizar resistência e ensejar
condenação da recorrente no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da litisdenunciante.
Destaque-se que o artigo 1.025 do NCPC considera incluídos no julgado “os
elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade”.
Por meio do presente recurso busca-se, na realidade, reexame do julgado,
revestindo-se de nítido caráter infringente.
Ante o exposto, rejeita-se o recurso de embargos de declaração.
MENDES PEREIRA

Relator